Tribunal: TJDFT
Processo: 0754444-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO. PENHORA VIA SISBAJUD. SALDO DE SALÁRIO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA.
1. Documentos juntados extemporaneamente não decorrentes de fatos supervenientes não merecem conhecimento, evitando supressão de instância.
2. Malgrado o STJ tenha se posicionado no sentido de que a impenhorabilidade de até 40 salários mínimos do saldo de caderneta de poupança se estende aos fundos de investimento e até mesmo aos depósitos em conta corrente, deve-se comprovar que o valor foi depositado com a intenção de poupar.
3.O simples fato de o valor estar depositado em conta corrente ser inferior a quarenta salários mínimos não presume sua impenhorabilidade. Para tanto, deve ser comprovado que se trata de reserva financeira.
4. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime.